Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVI. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS COMPLEXOS A RESPEITO DO VALOR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA A ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DECORRENTE DO CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS EXERCITADAS DURANTE A RELAÇÃO LABORAL NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MONTANTE FIXADO PELO EXPERT. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO.
1. Não há critérios pré-definidos para a atribuição de valor aos honorários periciais. Deve o magistrado, ao ponderá-lo, fixá-lo com base no tempo, complexidade da causa e o zelo do profissional.
2. Sendo evidente que os honorários requeridos pelo expert encontram-se em consonância com tais critérios, e, além disso, ostentam valor inferior àquele que seria obtido da tabela sugerida pela entidade de classe, há que ser mantida hígida a homologação do montante, realizada pelo ilustre magistrado processante.
3. Agravo de instrumento não provido.